Tribunal: TJDFT
Processo: 0733373-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. SUCESSÃO DE PARTE. ESPÓLIO. SUCESSORES. EXEQUIBILIDADE DO TÍTULO E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO.1 – Legitimidade de parte. Na forma do art. 796, do CPC “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube.” Em igual sentido o artigo 1.997, Código Civil. Finalizado o inventário, os sucessores do falecido devem integrar o polo passivo da demanda, respondendo pelo débito no limite da herança. Os documentos de ID 144038390 – 144041099 indicam que o inventário foi finalizado e os bens foram partilhados. O fato de as herdeiras não terem integrado a demanda na fase de conhecimento não invalida o título nem restringe a sua eficácia. Reconhece-se, pois, a responsabilidade das herdeiras pelas verbas de sucumbência fixadas na fase de conhecimento.2 – Representação processual. Na forma do art. 110 do CPC, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o .” A ação foi ajuizada por Glória Ferreira Chemin e Antônio Carlos Chemin, que faleceu no curso do processo, ainda na fase de conhecimento, em 22/10/2013. A advogada que então representava ambos os litisconsortes informou ao processo o falecimento de Antônio Carlos Macêdo Chemin, juntou o termo de compromisso da inventariante Glória Ferreira Chemin e promoveu a sucessão da parte que foi processada e deferida. Apesar de não ter sido apresentada procuração em nome do espólio, os atos processuais foram praticados pela advogada constituída pela inventariante, em nome próprio. A irregularidade poderia ser suprida mediante concessão de prazo e oportunidade para a regularização (art. 76 do CPC). Contudo, a sentença já transitou em julgado, sem recurso, operando-se a preclusão máxima (AgRg no AREsp n. 648.075/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/5/2015, DJe de 21/5/2015.). Nos termos do artigo 525 § 1o, inciso I do CPC, a única nulidade processual da fase de conhecimento que se pode alegar em impugnação ao cumprimento de sentença é a falta ou nulidade da citação, se o processo correu à revelia, hipótese em que o alegado vício não se enquadra.3 – Título executivo judicial. O título judicial exequendo se reveste dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade. O valor se acha especificado na sentença, não depende de condição ou termo para ser exigido e é certo quanto à obrigação cominada, de modo que atende aos requisitos processuais.4 – Litigância de má-fé. Não se evidencia, no recurso ora em exame, o intuito protelatório ou resistência injustificada ao andamento do processo, mas apenas a utilização dos instrumentos processuais disponíveis na discussão de direitos que a agravante entende lhe assistir. Rejeita-se, pois, a alegação de litigância de má-fé.5 – Agravo de instrumento conhecido, mas não provido.
e